Tribunal: TJSP
Processo: 1056386-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – Demanda voltada à anulação de três doações de porções de lotes à Municipalidade, nos termos do art. 4o, parágrafo 1o, alínea 'd', da Lei Municipal no 1.657/2003 – Sentença de parcial procedência, determinando a anulação de apenas duas, e não das três escrituras públicas de doação, sob o fundamento de que, embora o referido dispositivo

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – Demanda voltada à anulação de três doações de porções de lotes à Municipalidade, nos termos do art. 4o, parágrafo 1o, alínea 'd', da Lei Municipal no 1.657/2003 – Sentença de parcial procedência, determinando a anulação de apenas duas, e não das três escrituras públicas de doação, sob o fundamento de que, embora o referido dispositivo legal seja inconstitucional, verificou-se que a parte decaiu do direito de requerer a anulação da doação realizada em 2014, nos termos do art. 178, I, do CC – Sentença que também fixou honorários advocatícios por equidade – Insurgência recursal da parte autora, buscando a anulação de todas as doações, bem como a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base nos percentuais legais previstos no art. 85, §3o, do CPC – Inconstitucionalidade – Potencial conflito com os incisos XXII e XXIV do caput do art. 5o da CF, por forçar a doação de imóveis para fins dominicais, desrespeitando-se o direito de propriedade do loteador – Análise da questão de fundo que passa, necessariamente, pela declaração incidental de inconstitucionalidade da alínea "d", do §1o, do art. 4o, da Lei Municipal no 1.657/2003, segundo a qual pelo menos 2% (dois por cento) da área total objeto do projeto de loteamento serão classificadas como áreas dominiais, em lotes urbanizados – Incidência das normas dos artigos 97 da CF, 948 do CPC e 193 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a ditarem a reserva de plenário – Suspensão do julgamento do recurso e do reexame necessário – Incidente de inconstitucionalidade do art. 4o, parágrafo 1o, alínea 'd', da LM no 1.657/2003 suscitado ao c. Órgão Especial – Julgamento do incidente no sentido do acolhimento da arguição de inconstitucionalidade – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0012825-78.2020.8.26.0000 – Decadência do direito potestativo de anular a doação realizada em 2014 – Decadência não configurada – Prazo para acionar judicialmente a Fazenda Pública, seja qual for a natureza da ação, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932 – Orientação do Colendo STJ – Honorários advocatícios que, no caso concreto, comportam fixação por equidade, ante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa – Sentença reformada, apenas para se determinar a anulação das três doações impugnadas, e não apenas de duas – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO EM PARTE E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.